Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FISCAL. EMBARGOS. RECONHECIMENTO. PEDIDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE.
1. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. In casu, o reconhecimento da cobrança formulada por meio da execução fiscal movida pelo Distrito Federal se deu após a oposição de embargos à execução, ação de conhecimento incidental à execução, fator que impõe a fixação de honorários advocatícios em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos no 1520710/SC e no 1349029/RS, tema 587.
3. Extinta a execução por adimplemento, há a evidente perda superveniente do objeto dos embargos opostos pelo devedor, fato que impõe a fixação de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, observado o princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido.